Tribunal: TJSP
Processo: 1003774-74.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião extraordinária. Improcedência. Inconformismo centrado na existência de cerceamento de defesa e presença dos requisitos necessários a declaração da usucapião. Descabimento. Hipótese em que não se divisa a existência do alegado cerceamento de defesa, pois suficiente o conjunto probatório produzido. Pressupostos necessários à declaração da prescrição aquisitiva que não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião extraordinária. Improcedência. Inconformismo centrado na existência de cerceamento de defesa e presença dos requisitos necessários a declaração da usucapião. Descabimento. Hipótese em que não se divisa a existência do alegado cerceamento de defesa, pois suficiente o conjunto probatório produzido. Pressupostos necessários à declaração da prescrição aquisitiva que não estão presentes, notadamente o animus domini e ausência de oposição. Sentença mantida. Recurso improvido.